Tribunal: TJSP
Processo: 1016402-08.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006771
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016402-08.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante MANIPUERA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelada ALINE BARBOZA
OLIVARES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO DE
GODOY (Presidente) e JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016402-08.2018.8.26.0068 -Voto no 9859
2
Apelação no 1016402-08.2018.8.26.0068
Apelante: Manipuera Empreendimentos e Participações Ltda
Apelado: Aline Barboza Olivares
Comarca: Barueri
Juiz de primeiro grau: Daniela Nudeliman Guiguet Leal
Voto no 9859
Compromisso
de
compra
e
venda.
Rescisão
contratual.
Desinteresse do comprador. Retenção de 20% das parcelas pagas.
Estimativa razoável dos prejuízos do promitente vendedor. Juros
de mora incidente a partir do trânsito em julgado. Precedente do
STJ em regime de repetitivos. Sucumbência recíproca. Recurso
parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 253/255, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar
rescindido o compromisso de compra e venda firmado, devendo a ré
restituir todos os valores pagos pela autora, devidamente corrigidos
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a data do
pagamento e acrescidos de juros moratórios de 12% ao ano desde a
citação, podendo a requerida reter 10% do valor total das prestações,
os valores referentes aos impostos e taxas devidos, incluindo
condomínio, referente ao período em que a autora estava na posse do
imóvel e as demais despesas sobre o imóvel, devidamente corrigidos
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde a data do
pagamento, e acrescidos de juros moratórios de 12% ao ano.
Condenou a ré, ainda, a ressarcir as despesas que a parte contrária
antecipou, bem como ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Embargos de declaração foram rejeitados (fls. 266).
Apela a ré argumentando, em síntese, que a retenção
determinada não é suficiente para o ressarcimento de seus prejuízos
decorrentes da rescisão motivada pela autora.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e com preparo
recolhido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016402-08.2018.8.26.0068 -Voto no 9859
3
Certo que a ré não pode ser responsabilizada pela
rescisão do contrato, tendo em vista que foi a promissária compradora
que deu causa à resolução, devendo as quantias pagas por conta do
preço ser restituídas, mas autorizada a retenção de parte delas para
compensar prejuízos de ordem administrativa decorrentes da
resolução do negócio.
Nesse sentido, a Súmula no 1 desta Corte: “O
compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode
pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a
compensação com gastos próprios de administração e propaganda
feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o valor que se
arbitrar pelo tempo de ocupação do bem”.
Esta Câmara em hipóteses como a dos autos tem
assentado que a retenção deve se ater a 20% dos valores
desembolsados, constituindo estimativa razoável para as perdas
incorridas pela vendedora em virtude da resolução por culpa do
comprador.
No caso, maior retenção não se justifica.
Inexiste prova concreta de maiores danos à vendedora,
certo que a nova comercialização da mesma unidade, com nova
cobrança de encargos, também vem a compensar suas eventuais
perdas.
Observa-se, outrossim, que a promitente vendedora foi
reintegrada na posse do imóvel já por força de liminar (fls. 158), que
ao mesmo tempo liberou a promissária compradora do pagamento
das prestações, até então adimplidas regularmente (fls. 156/157), de
modo que não há se cogitar de injusta ocupação ou indisponibilidade
do bem.
Contudo, os juros de mora incidentes sobre a quantia
em devolução devem ser calculados apenas a partir do trânsito em
julgado na resolução de compromisso de compra e venda por
iniciativa ou culpa do comprador, como neste caso.
É o entendimento que deflui de iterativa jurisprudência e
agora de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016402-08.2018.8.26.0068 -Voto no 9859
4
Superior Tribunal de Justiça: "nos compromissos de compra e venda
de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é
pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente
comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os
juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão"
(REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe
22/08/2019).
Conclusivamente, a sentença comporta reforma para se
elevar o percentual de retenção para 20% das quantias pagas e
alterar o termo inicial dos juros moratórios (incidentes sobre o valor a
ser devolvido) para a data do trânsito em julgado, nos termos supra.
Configurada a recíproca sucumbência, cada parte
deverá arcar com a metade das custas e despesas processuais,
repartindo por igual os honorários fixados na sentença, observada a
gratuidade deferida à autora.
Ante o exposto, dou provimento em parte ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator